Tribunal: TJMT
Processo: 1041095-36.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041095-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), LUIS HENRIKE AMARAL DE SIQUEIRA - CPF: 063.415.091-03 (RECORRENTE), ROZINETE APARECIDA DO AMARAL SILVA - CPF: 902.362.971-04 (RECORRIDO), ADRIELLY CRISTYNNE DOS SANTOS CORREA - CPF: 048.116.521-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. PRELIMINAR.

ILEGITIMIDADE PASSIVA.
ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EFEITOS NA CNH.
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EXPEDIDO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
ACOLHIDA.

RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de auto de infração de trânsito e seus efeitos na CNH, relativos a autuação realizada pelo Município de Cuiabá.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN possui legitimidade passiva para responder por anulação de auto de infração lavrado por ente municipal; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em ônus sucumbenciais na hipótese de não conhecimento do recurso e extinção do feito sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A legitimidade passiva em demandas que visam à anulação de auto de infração de trânsito é do órgão autuador responsável pela lavratura do auto e imposição da penalidade administrativa, nos termos do CTB e da Resolução nº 66/98 do CONTRAN. O DETRAN não detém competência para anular autos de infração lavrados por outro ente federativo, limitando-se às atribuições previstas no art. 22 do CTB. Sendo o auto de infração emitido pelo Município de Cuiabá, este é o ente legítimo para figurar no polo passivo da demanda. A ilegitimidade passiva configura matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, implicando extinção do processo sem resolução de mérito. Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, admite-se a aplicação subsidiária do art. 55 da Lei nº 9.099/95, permitindo a condenação em custas e honorários em grau recursal, inclusive no caso de não conhecimento do recurso. O princípio da causalidade impõe a condenação em ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração indevida da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento
:
1. A legitimidade passiva para anulação de auto de infração de trânsito é exclusiva do órgão autuador que lavrou o auto e aplicou a penalidade. 2. O DETRAN não possui competência para anular autos de infração emitidos por ente diverso, sendo parte ilegítima para responder à demanda. 3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. 4. É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública em caso de não conhecimento do recurso, à luz do princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados
:
CTB, arts. 22 e 261, §10; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 85, §§ 8º e 8º-A.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.188.486, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14/3/2025; STJ, REsp nº 2.156.524, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 30/8/2024; STJ, REsp nº 2.146.359, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/8/2024; STJ, REsp nº 2.122.359, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11/4/2024; STJ, EDcl no AgInt no PUIL nº 1.327/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24/5/2023; STF, ACO 1719 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31/3/2017; STJ, REsp nº 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/4/2022.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 343104435 - reclamação nº 1041095-36.2025.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
), que julgou procedente o pedido.

- PRELIMINAR.

- Da ilegitimidade passiva.

No caso de
“anulação de auto de infração”
e de
“penalidade de trânsito”
, a legitimidade passiva é definida a partir do respectivo órgão autuador, ou seja, aquele que praticou o primeiro ato e impôs a sanção administrativa, consoante o Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução nº. 66/98 do CONTRAN.

Havendo pretensão de revisão de
“auto de infração”
, com a respectiva penalidade aplicada, a legitimidade passiva será, exclusivamente, do respectivo órgão emissor (
art. 261, §10 do CTB
). Precedentes. (
STJ – 1ª T - REsp n. 2.188.486 – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 14/3/2025 - DJEN 18/3/2025
); (
STJ – 2ª T - REsp n. 2.156.524 – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 30/8/2024 - DJe 2/9/2024
); (
STJ – 2ª T - REsp n. 2.146.359 – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 12/8/2024 - DJe 14/8/2024
) e (
STJ 1ª T - REsp n. 2.122.359 – rel. Ministro Benedito Gonçalves – j. 11/4/2024 - DJe 15/4/2024
).

O DETRAN/MT é incompetente para anular os AIT’s lavrados por Órgão autuador diverso, conforme disposto no artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dito isso, verifica-se que o Órgão responsável pelo
“auto de infração de trânsito”
, do qual se pretende a anulação, é o MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Portanto, em sendo a infração que deu origem à penalidade pecuniária lavrada pelo Ente Municipal, é este o órgão legítimo a figurar no polo passivo.

- Do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho a Preliminar e NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
De ofício, indefiro a petição inicial, extinguindo a reclamação sem julgamento de mérito.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
3.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
3.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
3.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
3.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026